Tribunal: STF
Processo: ARE 1539347
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Penhora de pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.